Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DECISÃO Na forma do art. 145, §1o, do Código de Processo Civil, declaro suspeição para atuar no feito. Redistribuam-se os autos mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403